Tribunal: TJDFT
Processo: 0786245-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRAZO PARA EMENDA À INICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o autor não cumpriu, dentro do prazo estipulado, a determinação judicial de emendar a inicial para regularização do polo ativo, complementação de dados do empregador do réu, retificação do valor da causa e comprovação da hipossuficiência financeira para exame do pedido de gratuidade judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito diante do descumprimento do prazo para emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 488 do CPC, impõe que o juiz priorize a resolução da controvérsia material sempre que possível, evitando a extinção prematura do processo.
4. A extinção do feito sem apreciação do mérito deve ocorrer apenas quando houver crise processual insanável, nos termos do art. 485 do CPC, o que não se verifica no caso, pois o prazo para emenda à inicial tem natureza dilatória, sem efeito preclusivo.
5. A jurisprudência orienta que o descumprimento do prazo para emenda não justifica, por si só, o indeferimento da inicial, devendo o magistrado atuar como colaborador ativo do processo, em respeito aos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 4o e 6o).
6. No caso concreto, a parte autora apresentou a emenda após o prazo, mas antes da sentença extintiva, o que possibilita sua apreciação e o prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença anulada para que o juízo de origem analise a emenda à inicial e dê prosseguimento ao feito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 321, 485 e 488.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1623605, 0724676-98.2020.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 28/09/2022, DJe 11/10/2022.